Tribunal: TJES
Processo: 5024306-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024306-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDAIR DIAS NOVAIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024306-42.2021.8.08.0024

RECTE.: ALDAIR DIAS NOVAIS

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a restrição ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito com vencimento 27.12.2019, no valor de R$ 90,08, o qual estaria devidamente quitado. Por este motivo, requer a retirada imediata de seu nome do rol de maus pagadores, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3155547), pugnando preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos autorais, eis que restou comprovado o pagamento da dívida nos autos.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 3155552, pugnando pela manutenção integral do julgado, tendo em vista a culpa exclusiva da recorrente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3155537) dispôs que:
“Diante do exposto,
REVOGO
a decisão de tutela provisória e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de exclusão do nome do autor junto ao cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais. Neste ínterim, salta aos olhos que a parte autora, ora recorrente, sustenta que efetuou o pagamento da conta em aberto, e que por este motivo a negativação de seu CPF teria se dado de forma ilegal pela empresa recorrida.

Todavia, verifico que a conta apresentada pelo recorrente ao ID. 3155405, que teria sido devidamente paga pelo consumidor, não corresponde ao débito negativado, fato que se observa através da comparação do valor das faturas: a conta paga pelo consumidor trazia o valor de R$ 82,28, enquanto aquela negativada tinha o valor de R$ 90,08; logo, depreende-se que são débitos distintos.

Outrossim, a parte recorrida trouxe aos autos, em sede de contestação, elementos capazes de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, juntando aos autos as telas do seu sistema, que demonstram que não houve pagamento da fatura de R$ 90,12 em aberto, referente ao mês de dezembro/2019.

O autor, por sua vez, não foi capaz de instruir seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Nesta esteira, inegável a culpa exclusiva do consumidor pelo engano no pagamento da fatura; assim, estando em falta com as suas obrigações contratuais junto à requerida, não há que se falar na procedência do recurso, tampouco na exclusão de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito ou suspensão das cobranças.

Observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade, o consumidor efetuasse o devido pagamento da fatura em aberto. Dessa forma, em que pese a irresignação do autor, entendo pela manutenção da sentença objurgada.

De mais a mais, importante frisar que a autenticação (suposto pagamento) do boleto de cobrança apresentado ao ID 3155405 e trazido ao corpo da peça de recurso encontra-se ilegível (não é possível, sequer, extrair o valor pago), não sendo possível, ainda, determinar se o mesmo se refere a conta em aberto discutida nos autos (não fora sequer apresentado o código de barras da conta e a sua correspondência quanto a autenticação mecânica oposta no documento). Dessa forma, o referido documento é imprestável como prova de pagamento.

Nessa esteira, também não vislumbro a ocorrência do dano moral alegado. Nota-se que a negativação do recorrente decorre da ausência de pagamento da fatura de dezembro/2019; como explicitado anteriormente, tal fato configura mero aborrecimento, na medida em que decorre de erro do próprio consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.